Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716197-17.2023.8.07.0000 Agravante(s) Jalicia Lopes de Menezes Agravado(s) Maria Oraci Roque da Silva; Geralda Barbosa da Silva; Zenaldo Macedo dos Santos; Elza Barbosa Veloso; Joana Darc Roque da Silva; Juscelino Barbosa da Silva; Maria Augusta da Silva; Solange Frutuoso da Silva; Jair Barbosa da Silva; João Alexandre da Silva Neto; Espólios de Neusa da Silva Cardoso e de Onofre Barbosa da Silva. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jalicia Lopes de Menezes contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 153850504 do processo de referência) que, na ação de adjudicação compulsória por ela proposta em desfavor de Maria Oraci Roque da Silva; Geralda Barbosa da Silva; Zenaldo Macedo dos Santos; Elza Barbosa Veloso; Joana Darc Roque da Silva; Juscelino Barbosa da Silva; Maria Augusta da Silva; Solange Frutuoso da Silva; Jair Barbosa da Silva; João Alexandre da Silva Neto; Espólios de Neusa da Silva Cardoso e de Onofre Barbosa da Silva, processo n. 0716870-74.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido por ela formulado de aplicação do princípio da fungibilidade e recebimento como agravo de instrumento da apelação por ela interposta em face da decisão que julgou parcialmente o mérito, nos seguintes termos: A decisão que julga parcialmente o mérito é impugnável por agravo de instrumento, conforme expressamente previsto nos artigos 356, parágrafo 5o e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos em que houve erro grosseiro por inobservância de previsão expressa do Código de Processo Civil, como é o caso dos autos, uma vez que a autora interpôs recurso de apelação (ID 142406635), e não de agravo de instrumento, em face de decisão que julgou parcialmente o mérito (ID 138943132). Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. RECURSO CABIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A exclusão de um litisconsorte consiste em uma Decisão Interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no artigo 203, parágrafo 2o, no artigo 354, parágrafo único, e no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi determinada a exclusão de um litisconsorte da lide, em razão do erro grosseiro na inobservância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1669728, 07060757320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1631497, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em conta que não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como ocorreu na espécie, indefiro o pedido formulado pela autora no petitório de ID 149746802. Por conseguinte, considerando-se que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, à Secretaria, para que certifique quanto à preclusão da decisão de ID 138943132. Irresignada, a autora apresenta agravo de instrumento requerendo os benefícios da justiça gratuita. Diz não ter condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família (Id 46208332). No mérito, sustenta não ter incorrido em erro grosseiro ao interpor apelação. Afirma aplicável ao caso concreto o princípio da fungibilidade. Diz que o recurso por ela interposto deve ser recebido como agravo de instrumento. Aduz existir dúvida razoável e justificável acerca da espécie recursal cabível em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação principal - adjudicação de imóvel - e converteu em diligência o julgamento da conexa ação de reconvenção apresentada pela parte ré. Alega que a reconvenção possui natureza jurídica de ação própria e, por isso, o fato de não ter ocorrido o julgamento desta na mesma sentença não pode ser considerado como julgamento parcial de mérito. Aponta ter havido cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LV e LIV da Constituição Federal, bem como os arts. 7o e 8o, do CPC. Pede, ao final: Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que, reformando-se a decisão ora recorrida, seja determinado ao M.M. Juízo a quo que receba a apelação interposta pela agravante (Id. 142406635), tendo em vista a ausência de erro grosseiro que impeça o seu prosseguimento. Caso assim não se entenda, o que se admite somente por amor ao debate, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que, reformando-se a decisão ora recorrida, seja determinado o recebimento do recurso de apelação como Agravo de Instrumento, tendo em vista os princípios processuais da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da fungibilidade recursal, nos termos dos artigos 277 e 283 do CPC. Em decisão encartada ao Id 46357346, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias. Preparo recolhido (Id 46581856 e 46581855). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. 1.1. Da decisão que faz juízo de admissibilidade de apelação O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão que realiza juízo de admissibilidade de apelação. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão que indefere a remessa do recurso de apelação a esta e. Corte de Justiça, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de ter havido erro grosseiro da autora/agravante ao interpor o supracitado recurso no lugar de agravo de instrumento, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à natureza da decisão que, na origem, julgou o mérito da ação principal e determinou o prosseguimento da reconvenção manejada pela ré Maria Oraci Roque da Silva (Id 138943132 do processo de referência). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da viabilidade de apreciação do agravo de instrumento em tela, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. De mais a mais, ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora